Tribunal: TJDFT
Processo: 0078067-29.2008.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0078067-29.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCA IZEUNETE SILVEIRA DA COSTA, ITAU UNIBANCO S.A. APELADO: FRANCISCA IZEUNETE SILVEIRA DA COSTA, ITAU UNIBANCO S.A. Itaú Unibanco S/A pede seja a autora intimada para manifestar-se sobre proposta de acordo (ID 55523538). As tratativas de acordo entre as partes ocorrem no âmbito da plataforma, por iniciativa do poupador, sucessor ou advogado, sem intervenção do Poder Judiciário. Verifica-se, em pesquisa realizada pelo “Google”, que a plataforma para adesão ao acordo continua ativa e pode ser acessada mediante o seguinte endereço eletrônico: https://www.pagamentodapoupanca.com.br. Até que venha aos autos o termo de adesão ao acordo feito na plataforma ou que o c. STF julgue a controvérsia, o processo permanece suspenso. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de fevereiro de 2024. Desembargador JAIR SOARES